Tribunal: TJDFT
Processo: 0732224-14.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. DIREITO INDIVIDUAL HOMOGÊNEO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL. LEGITIMIDADE EXTRAORDINÁRIA SUBSIDIÁRIA. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. MEDIDA CAUTELAR INTERRUPTIVA DA PRESCRIÇÃO PROPOSTA POR MINISTÉRIO PÚBLICO. NÃO APROVEITAMENTO AOS CONSUMIDORES INDIVIDUAIS. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. É de cinco anos o prazo prescricional para a execução de título executivo judicial formado por ação civil pública coletiva, nos termos da decisão proferida em sede de recurso repetitivo do Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 1.273.643/PR). A legitimidade extraordinária conferida ao Ministério Público, pelo artigo 5o da Lei n. 7.347/85, para o ajuizamento de ação cautelar em defesa de direitos coletivos deve ser interpretada de forma restritiva, não abrangendo a medida cautelar de protesto interruptivo da prescrição em benefício do consumidor inerte na promoção do cumprimento individual de sentença. Tratando a condenação, em sede de ação coletiva, de direitos individuais homogêneos, o cumprimento de sentença é individual, uma vez que trata de direito divisível, disponível e personalizado, cabendo a cada exequente comprovar o quantum que lhe é devido. Assim, tendo havido o decurso do prazo prescricional de 5 (cinco) anos entre o trânsito em julgado da ação civil pública e o ajuizamento do cumprimento de sentença dos exequentes, imperioso reconhecer a prescrição da pretensão executiva.